Tribunal: TJDFT
Processo: 0732136-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732136-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MANOEL CARDOSO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo DISTRITO FEDERAL – IPREV /DF em desfavor de MANOEL CARDOSO DE SOUSA, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação do Ente Federativo e determinou a comprovação do restabelecimento do pagamento da GARE nos proventos do agravado, sob pena de multa diária. Sustenta que o Mandado de Segurança Coletivo de no 0704440-06.2022.8.07.0018 deferiu a segurança apenas aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008. Entende que o agravado não preenche os requisitos legais para o restabelecimento da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE, uma vez que se aposentou posteriormente à Lei Complementar Distrital n. 768/2008. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja acolhida a impugnação apresentada nos autos de origem. No mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na origem, trata-se de pedido de cumprimento de sentença coletiva proveniente do Mandado de Segurança Coletivo n. 0704440-06.2022.8.07.0018, que determinou o restabelecimento do pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira de Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação. A decisão vergastada ostenta o seguinte teor: “(...) Compulsando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao executado quanto ao não enquadramento da parte exequente no título judicial exequendo. A uma, porque, ao contrário do sustentado pelo IPREV/DF, o título judicial exequendo não condicionou o restabelecimento do pagamento da GARE ao servidor inativo que tenha se aposentado até a data de edição da Lei no 769/2008 (1o/07/2008), mas tão somente que o substituído processual tivesse incorporado aludida gratificação “antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008”. A duas, porque as fichas financeiras acostadas ao ID 154320638 e ID 154320639 demonstram que o exequente percebeu a GARE, no mínimo, de janeiro de 1998 a dezembro 2008. Por isso, não acolho a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo IPREV/DF. Assim sendo, determino a intimação do IPREV/DF para que, no prazo de DEZ dias, comprove o cumprimento da obrigação de fazer insculpida no título judicial exequendo, qual seja: o restabelecimento do pagamento da GARE nos proventos do exequente, sob pena de multa diária, que estabeleço em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida em favor da parte exequente. Decorrido o prazo acima, intime-se a parte exequente para dizer sobre a satisfação da obrigação. Prazo: Cinco dias. (...)” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos para a concessão da medida pretendida, isto porque o acórdão que confirmou a sentença coletiva dispôs que “A GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS - GARE somente incorpora-se aos proventos de aposentadoria e pensões daqueles servidores públicos ocupantes de cargos da carreira "atividades culturais" da Secretaria de Estado da Cultura que, porventura, preenchiam os requisitos da Lei Distrital 3.824/2006 até a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital 768/2008”. (Acórdão 1638452, 07044400620228070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022.) Logo, o título judicial exequendo não condicionou o restabelecimento do pagamento da GARE ao servidor inativo que tenha se aposentado até a data de edição da Lei n. 769/2008, mas àquele que tivesse incorporado a gratificação antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, pouco importando a data em que entrou para a inatividade. Como bem observado pelo juízo a quo, o exequente percebeu a GARE, no mínimo, de janeiro de 1998 a dezembro de 2008, consoante as fichas financeiras acostadas aos autos (ID 154320638 e 154320639 dos autos de referência). Nesse descortino, depreende-se que o agravado possui direito adquirido quanto ao restabelecimento da incorporação, pois já percebia a GARE antes da vigência da LC n. 768/2008. Lado outro, a continuidade do processo não implica em irreversibilidade da medida, dado que a Fazenda Pública poderá ser ressarcida de eventuais pagamentos supostamente indevidos. Desse modo, não demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, em especial, a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentação de contraminuta no prazo legal (artigo 1.019, II, CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator